Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37130594 - Pág. 3, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários da execução e dos créditos de ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA e ANTONIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 37817832). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35129358 (ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO), 35129351(ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA), 35129343 (ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO). No tocante ao ofício da COORPRE de ID: 37184766, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de ANTÔNIO CAMELO DA CUSTA (extinção pelo pagamento do PCT n. 0737424-68). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA. Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador